Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-85.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo - Inteligência do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC - Gratuidade de justiça - Deferimento - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, dada a intempestividade dos embargos - Insurgência do embargante - Hipótese na qual o recorrente foi intimado/citado por intermédio de carta precatória cumprida por oficial de justiça com

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo - Inteligência do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC - Gratuidade de justiça - Deferimento - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, dada a intempestividade dos embargos - Insurgência do embargante - Hipótese na qual o recorrente foi intimado/citado por intermédio de carta precatória cumprida por oficial de justiça com finalidade de intimar do arresto, bem como citar da execução, inclusive, com advertência para o prazo dos embargos - Certidão de oficial de justiça que comprova ter sido o mandado lido e entregue uma cópia, restando o executado ciente do seu inteiro teor - Oposição que se deu após o transcurso de mais de um ano da citação - Intempestividade configurada - Artigos 915 c.c. 231, II, do CPC - Recurso provido apenas para conceder a gratuidade judiciária ao recorrente.